Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703659-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., em face de decisão interlocutória proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos de no 0702332-20.2020.8.07.0003. O Agravante FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA requereu a restituição de prazo para que possa apresentar documentos que comprovem sua situação de hipossuficiência. Alegou que lhe foi impossível cumprir o determinado no Despacho (ID 14332808) em tempo hábil. Em decisão (ID 14723059) foi deferido o requerimento para dilatar o prazo previamente estabelecido a fim de que o Agravante cumprisse as determinações contidas no Despacho de ID 14332808. Na petição (ID 15374056) a parte Agravada apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento. No caso, em que pese intimado para demonstrar a necessidade de litigância sob o pálio da gratuidade de justiça, o Apelado ficou inerte, não comprovando a alegada hipossuficiência. É o relatório. Decido. Tendo em vista a falta de comprovação da necessidade do benefício, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a parte Agravante para que realize o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2020 10:33:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador